Tribunal: TJSP
Processo: 2168783-91.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 2168783-
91.2018.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é peticionária ANA PAULA
RODRIGUES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE
JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME GARCIA E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2168783-91.2018.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.109
REVISÃO CRIMINAL No 2168783-91.2018 - Catanduva
PETICIONÁRIA:
ANA PAULA RODRIGUES PEREIRA
Trata-se de Revisão Criminal de Acórdão da 4a Câmara
Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, de que foi Relator o
Desembargador Ivan Sartori, proposta por Ana Paula Rodrigues
Pereira.
A requerente, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, foi condenada à pena de sete (7) anos, nove (9) meses
e dez (10) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e setecentos
e setenta e sete (777) dias-multa, fixados no piso.
Pede tão-somente a desclassificação do fato para aquele
previsto no artigo 28 do mesmo Diploma Penal. Subsidiariamente,
postula a redução da pena-base e a fixação de regime prisional
menos gravoso (fls. 1/13).
O digno Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 26/44, opinou pelo não conhecimento do pedido revisional.
Caso conhecido, pelo seu indeferimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2168783-91.2018.8.26.0000 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
Conhece-se da revisão a qual, contudo, não comporta
mesmo deferimento, conforme posição adotada pelo nobre
representante do “Parquet” de Segunda Instância.
A peticionária foi processada e, ao final, condenada
porque, no dia 19 de outubro de 2015, nos cruzamento das ruas
Piracaia com Cafelândia, na cidade de Catanduva, juntamente com
outros três indivíduos, trazia consigo cinco (5) porções de “crack”. E
no interior do imóvel abandonado onde Ana guardava as drogas,
foram apreendidos catorze (14) “eppendorfs” de “crack”, quatro (4)
invólucros de “maconha”, mais trinta e dois (32) invólucros de
“crack, além de um caderno com anotações referentes ao tráfico de
entorpecentes.
Não há de se falar, “in casu”, na desclassificação do fato
conforme requerido, pois, analisando-se os depoimentos das
testemunhas percebe-se, à evidência, que a requerente estava
mesmo traficando no local quando abordada pelos milicianos.
Assim é que o policial militar Osmir Class, narrou, no
contraditório, ter recebido várias denúncias anônimas, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2168783-91.2018.8.26.0000 -Voto no
4
reclamações de moradores do bairro, no sentido de que, no local
acima mencionado, a peticionária, acompanhada de outros dois
indivíduos, vendia drogas. Em razão disso, a testemunha,
juntamente com sua equipe para lá se dirigiu e, em breve campana
realizada, pôde constatar que Ana Paula realizada o tráfico de
entorpecentes, vendendo drogas para as pessoas que ali
compareciam, sendo certo que um segundo indivíduo era o
encarregado de receber o dinheiro. A testemunha pôde notar,
ainda, que a requerente buscava as drogas para fornecimento a
seus “clientes”, em uma casa abandonada próxima do local. Em
razão disso, foi feita a abordagem e, diante da apreensão das
drogas com Ana Paula e com seus comparsas, lhe foi dada voz de
prisão em flagrante (fls. 386).
E as palavras da testemunha supra foram corroboradas,
em linhas gerais, pelo depoimento de Júnior Ferreira Silveira,
policial civil que, na Delegacia de Polícia presenciou quando Ana
Paula e seus comparsas confessaram a autoria delitiva (fls. 385).
Não há dúvida de que a peticionária estava realizando o
tráfico, conforme já foi confirmado pelos depoimentos dos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2168783-91.2018.8.26.0000 -Voto no
5
A quantidade e variedade das drogas encontradas, aliada ao modo
como
elas
estavam
acondicionadas,
bem
como
pelas
circunstâncias da prisão em flagrante, aliás em local conhecido
como ponto de venda de entorpecentes, são seguros indicativos de
que ela realizava mesmo o comércio espúrio de drogas.
Por tudo isso, não há que se falar em desclassificação
para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06. As
circunstâncias evidenciam o tráfico e, mesmo sendo usuária, a
peticionária pode, igualmente, como é sabido, ser traficante.
“TÓXICOS (...) o fato de ser usuário de droga não
exclui a sua também condição de traficante.”
(Processo: 1468317/9 Apelação TACRIM Relator:
Cardoso Perpétuo 13a Câmara Julg.: 31/03/2005
Votação Unânime Rolo/ Flash: 3004/475J.)
Portanto, a condenação da requerente não contrariou a
evidência dos autos. Ao contrário, encontra amplo apoio nas provas
produzidas, em especial nos depoimentos das testemunhas
prestados no contraditório.
A reprimenda foi fixada com justo critério e fica, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2168783-91.2018.8.26.0000 -Voto no
6
mantida.
A pena-base partiu justificadamente um terço (1/3) acima
do mínimo legal, ou seja, seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão
e seiscentos e sessenta e seis (666) dias-multa, diante da
quantidade e variedade de drogas apreendidas com a então ré e
seus comparsas, “suficiente para fornecimento a inúmeras pessoas,
inclusive para revenda, indicativo da personalidade distorcida e
voltada para a prática de infrações penais” (fls. 412 dos autos em
apenso).
Em seguida, por ser comprovadamente reincidente (fls.
263/264), novo acréscimo, agora de um sexto (1/6), totalizando a
reprimenda de sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de
reclusão e setecentos e setenta e sete (777) dias-multa.
Vê-se, pois, que não há qualquer erro quando da fixação
da reprimenda, não havendo que se falar, então, em sua redução,
mormente em sede revisional.
Já no tocante ao regime prisional adotado inicial fechado
foi fixado com absoluto acerto e resta, pois, mantido.
O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2168783-91.2018.8.26.0000 -Voto no
7
delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no
Código Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o
de homicídio simples, dentre outros.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime
hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial
fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que
a cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem
dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2168783-91.2018.8.26.0000 -Voto no
8
patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com
tratamentos e, internações e o que é pior: com mínimas chances de
recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente por que o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se
esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser
preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria
destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que,
com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa,
poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde,
com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras
inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2168783-91.2018.8.26.0000 -Voto no
9
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre
muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Em
liberdade, ou mesmo em regime prisional mais ameno,
especialmente o aberto, óbvio que o agente irá continuar exercendo
o nefando comércio. Nem a mais ingênua das pessoas iria acreditar
no contrário!
Bem por isso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço
social algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime
equiparado aos hediondos, não admite a substituição.
Demais, “in casu”, trata-se de critério utilizado no V.
Acórdão. E, sendo assim, inviável a alteração nesta sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2168783-91.2018.8.26.0000 -Voto no
10
Revisão Criminal, pois é sabido que não se pode substituir um
critério por outro.
Vê-se que, na verdade, não ocorreu qualquer erro
quando da fixação do regime prisional, nem contrariedade a texto
expresso da Lei Penal.
Demais,
tratando-se
de
critério
adotado
pelos
Julgadores, não se pode dizer que o julgado contrariou a Lei Penal.
“Revisão
Criminal.
Pretensão
de
absolvição,
reconhecimento da abolitio criminis, redução da
reprimenda, fixação do regime inicial aberto e
concessão do sursis
descabimento
conduta
típica
farto material probatório. Pena dentro dos
parâmetros legais. Critério que não ofende a Lei
Penal. Impossibilidade de modificação em sede
revisional.
Revisão
indeferida”.
(TJ/SP,
Revisão
Criminal no 0081252-11.2012 - São Bernardo do Campo,
Rel. Des. Roberto Midolla, julg. 7/2/2013).
Indefere-se, dessarte, a revisão criminal.
POÇAS LEITÃO
Relator